Tribunal: STF
Processo: ARE 1531141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MILPAN ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. e por METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O recurso de METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 120 DA LEI Nº 8213/91. CONSTITUCIONALIDADE. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA ARCELLORMITTAL BRASIL S/A NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA ARCELLORMITTAL BRASIL S/A DESPROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS EMPRESAS MILPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA. E METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Não deve ser conhecido o agravo retido interposto pela ARCELORMITTAL BRASIL S/A (fls. 1.270/ 1.277), uma vez que não houve, em suas razões ou contrarrazões de apelação, requerimento expresso de sua apreciação por esta Corte, nos termos do disposto no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.



    2. Se o magistrado de primeiro grau entendeu ser desnecessária a produção de prova testemunhal em razão de já existirem nos autos provas documentais suficientes para a formação de seu convencimento e para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa.



    3. O princípio da causalidade preconiza que os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo ou ao esvaziamento da demanda. No caso dos autos, é de fácil percepção que a ARCELORMITTAL BRASIL S/A deu causa à denunciação da lide, o que gerou para a denunciada a necessidade de apresentar nova contestação, gasto este que deve ser reembolsado pela denunciante.



    4. Considerando que os fundamentos adotados na sentença impugnada são suficientes para embasar a decisão, inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes.



    5. A inversão do ônus da prova, no caso, se deu no momento da sentença, todavia, tal medida se mostrou despicienda diante do robusto conjunto probatório acostado aos autos pela autora. Ademais, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, logo, caberia às rés demonstrar inexistência de culpa no acidente ocorrido.



    6. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 120 da Lei nº 8.213/91, pois o fato de as empresas privadas contribuírem para o custeio do regime geral de previdência social, através do recolhimento de tributos e contribuições sociais, como o SAT, não exclui a responsabilidade do empregador nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa do mesmo. Frise-se, ademais, que a prestação devida no que diz respeito ao SAT possui natureza diversa da prestação a que se refere o referido dispositivo.



    7. A ação regressiva proposta pelo INSS encontra previsão legal nos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213/ 91 e é instrumento que possui dupla finalidade, pois, ao mesmo tempo em que possui caráter ressarcitório - buscando devolver aos cofres públicos o valor gasto com o pagamento de benefícios previdenciários, concedidos em razão da negligência das empresas empregadoras ou tomadoras de serviço em relação às normas de segurança do trabalho - possui caráter pedagógico/ preventivo - visando adequar a empresa infratora aos padrões de segurança, para que sejam evitados novos acidentes.



    8. No caso dos autos, restou comprovado que todas as empresas envolvidas no processo de montagem de silos contribuíram para a ocorrência do acidente que ora se analisa, em razão das inúmeras falhas encontradas, tanto na estruturação do projeto, como em sua implantação/ montagem.



    9. Verifica-se, portanto, que restaram comprovados nos autos os elementos necessários para que se imponha ao empregador e ao tomador de serviços a obrigação de ressarcir ao INSS os valores pagos às dependentes dos trabalhadores falecidos a título de pensão por morte.



    10. O disposto no art. 475-Q do CPC se refere às prestações de natureza alimentar, com o objetivo de assegurar que o alimentando não fique desprovido da referida parcela.



    11. O pedido formulado na exordial pelo INSS objetiva apenas o ressarcimento de prestações pagas às dependentes das vítimas, sendo dever da própria autarquia pagar a prestação de natureza alimentar, qual seja, a pensão por morte.



    12. Por se tratar de ato ilícito decorrente de relação extracontratual, imperioso se faz determinar a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.



    13. Com efeito, o decisum fixou a verba honorária em 10%, tomando por base o valor da condenação, como previsto no art. 20, § 3º do CPC, inexistindo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença nesse particular.



    14. Agravo retido interposto pela ARCELLORMITTAL BRASIL S/A não. conhecido. Agravo retido interposto pela METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. parcialmente provido. Recurso de apelação da ARCELLORMITTAL BRASIL S/A desprovido. Recursos de apelação das empresas MILPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA. e METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. parcialmente providos (fls. 2.086/ 291).



    Opostos os embargos de declaração por METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 93, inciso IX; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MILPAN ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 1º/8/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o apelo extraordinário foi interposto em 16/07/2014 (ID 414e77da), ou seja, antes da vigência do CPC/2015, estando, portanto, sob a vigência do CPC/73 que não previa a majoração” dos honorários.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, a decisão impugnada foi publicada e disponibilizada em período anterior a 18.03.2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual inviável a majoração dos honorários recursais. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.



    (ARE 1.220.113-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário.



    (RE 1410453 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 09.05.2023)  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para afastar a majoração dos honorários recursais, mantendo inalterado os demais termos da decisão.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente